Tribunal: TJDFT
Processo: 0732831-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0732831-59.2021.8.07.0000 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: SIBELE SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SIBELE SOUZA SANTOS GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e de Saúde Pública do DF nos autos da ação de conhecimento proposta em face do DISTRITO FEDERAL (processo n. 0748572-91.2021.8.07.0016), que indeferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de compelir o ente público a disponibilizar os medicamentos CETUXIMABE 400mg/(660mg) e CETUXIMABE 822,8mg para o tratamento médico da autora. Em apertada síntese, aduz a agravante que os referidos fármacos são indispensáveis ao tratamento de sua enfermidade (adenocarcinoma de cólon em estádio III), conforme prescrição e relatórios médicos, configurando a imprescindibilidade não reconhecida pelo Juízo de origem, ao passo que “a ausência do referido medicamento acarretar-lhe-á consequências danosas, tendo em vista que não foi alcançada satisfatoriamente a estabilidade clínica com o uso da medicação fornecida pelo Sistema Único de Saúde – SUS”, bem como “houve esgotamento de eficácia das linhas anteriores de quimioterapia”. Nesse sentido, entende satisfeitos os requisitos insertos na decisão do Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 106 dos recursos repetitivos, de modo que requer a antecipação da tutela recursal, concedendo-se a tutela de urgência postulada na inicial da ação, dado o risco de piora clínica com a progressão da doença e consequente risco de morte. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, em que pese aos fundamentos da recorrente, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, haja vista, sobretudo, a aparente insuficiência de elementos trazidos nos documentos apresentados no bojo da ação originária para moldar a imprescindibilidade, no contexto apresentado, do fornecimento do medicamento prescrito à autora e, assim, justificar o deferimento da tutela de urgência. A rigor, sem desconsiderar o contido nos relatórios e prescrições juntados ao processo originário, é certo que a decisão impugnada está fundamentada em abalizado conteúdo de nota técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS em apoio ao Juízo da causa, cuja conclusão é, em relação ao fármaco demandado, “considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, tendo em vista que a posologia prescrita pela médica assistente não condiz com a posologia recomendada pela bula aprovada pela ANVISA. Ademais, cabe ponderação quanto a real dimensão dos benefícios do tratamento ante uma doença incurável e terapêutica proposta com altíssimo custo ao sistema de saúde”. Desse modo, entendo que a matéria deve ser resolvida por ocasião do julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação, com a audiência da parte adversa e a manifestação do órgão do Ministério Público. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 18 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator